Tribunal: CARF
Processo: 10783.722638/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722638/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AMÉRICO MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 165.
Mesmo quando a matéria estiver sob discussão judicial, o crédito tributário
deverá ser lançado, com o objetivo de evitar que os valores sejam atingidos
pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, fls. 98/115, que apurou imposto suplementar devido
a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (complementação de aposentadoria) nos
anos-calendário 2010 e 2011.
Conforme Descrição dos Fatos, o procedimento teve por objetivo prevenir a
decadência tributária, pois o sujeito passivo obteve decisão judicial nos autos do Mandado de
Segurança 2003.51.01.024216-7, permanecendo o crédito tributário lançado com exigibilidade
suspensa, até ulterior decisão de mérito.
Em impugnação de fls. 120/125, o contribuinte alega nulidade da autuação e
informa que o imposto está depositado em juízo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722638/2012-31
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722638/2012-31

A DRJ/BSB rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, não conheceu da
impugnação, conforme Acórdão 03-64.119 de fls. 153/162. Consta do voto a explicação sobre a
possibilidade do lançamento para prevenir a decadência.
Conforme informação fiscal de fls. 320/324, ocorrera o trânsito em julgado e o
crédito tributário controlado neste processo deve ter o seguimento de sua cobrança.
Cientificado do resultado do julgamento em 27/11/2014 (Aviso de Recebimento -
AR, fl. 165), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/12/2014, fls. 167/172, que
contém, em síntese:
Entende que não há o que se falar em concomitância com ação judicial, pois o
valor depositado é para garantir a execução. Assim, é improcedente o lançamento.
Alega falta de motivação e cita decisões.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Sobre a possibilidade do lançamento para prevenir a decadência, assim restou
suficientemente esclarecido no acórdão recorrido:
A preliminar de nulidade suscitada é baseada na alegação de ausência de
fundamentação, motivação e razoabilidade, tendo em vista que o valor objeto da
cobrança está com exibilidade suspensa (depósito judicial).
O fato de o crédito tributário encontrar-se com a exigibilidade suspensa não inquina o
lançamento de nulidade, muito menos retira da autoridade fiscal a competência para
constituí-lo com o objetivo de prevenir a decadência, a teor do art. 63, da Lei
9.430/1996, providência necessária para resguardar o interesse público, como determina
o parágrafo único do art. 142 do CTN.
A motivação do início do procedimento fiscal e a base legal da infração foram
estampadas com clareza no Auto de Infração e no Termo de Encerramento da ação
fiscal, fls. 98/115.
[...]

A legislação determina que, mesmo quando a matéria estiver sendo discutida
judicialmente, havendo ou não depósito judicial, os créditos devem ser lançados em sua
integralidade a fim de evitar que os valores dos tributos sejam atingidos pelo instituto da
decadência. O que aconteceu no presente caso.
O CTN assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.722638/2012-31

II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.

Vê-se que tal dispositivo legal suspende a exigibilidade do crédito, mas não obsta
o lançamento, que deve ser constituído, conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à matéria, acrescente-se o disposto na Súmula CARF no 165:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 177
DF CARF MF
Original